Tribunal: TJES
Processo: 0001501-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTHER DETTMAN MAIA e outros

APELADO: JOS DE TAL e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Esther Dettman Maia contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Maria das Graças da Cruz e José Batista dos Santos, que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do exercício da posse anterior ao suposto esbulho. A autora sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de sua genitora como testemunha ou informante; (ii) comprovação da posse desde 1990; (iii) desconsideração das provas produzidas; (iv) ocorrência de esbulho durante a pandemia; e (v) má-fé dos réus na ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha impedida ou suspeita; e (ii) estabelecer se restou comprovado o exercício da posse pela autora, na forma exigida pelo art. 561 do CPC, a fim de legitimar a pretensão de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva da genitora da autora como testemunha ou informante não configura cerceamento de defesa, pois se trata de pessoa legalmente impedida e com interesse direto na causa, sendo legítima a dispensa pelo juízo, nos termos do art. 447, §§2º, 3º e 4º, e art. 457, §§1º e 2º do CPC.

4. A tutela possessória admite prova de posse indireta, desde que acompanhada de atos materiais de vigilância ou conservação do imóvel, como limpeza ou cercamento, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A prova testemunhal produzida indica que o imóvel encontrava-se em estado de abandono até a entrada dos réus, quando se iniciaram efetivos atos de posse, como construção, plantio e cercamento.

6. Fotografias e documentos juntados pela autora não demonstram posse concreta anterior ao ingresso dos réus e não servem como base para proteção possessória, pois o domínio não supre o requisito da posse para essa finalidade.

7. A juntada de documentos em sede recursal, referentes a fatos pretéritos e relevantes à prova do fato constitutivo do direito, é inadmissível na ausência de justificativa plausível para sua não apresentação na fase instrutória, conforme arts. 434 e 435 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

8. O simples exercício de
animus domini
, desacompanhada de atos concretos de posse, não é suficiente para ensejar a reintegração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da oitiva de testemunha legalmente impedida ou suspeita não configura cerceamento de defesa, sendo legítima a dispensa judicial.

2. A tutela possessória exige a demonstração inequívoca do exercício da posse, direta ou indireta, ainda que mediante atos concretos de vigilância ou conservação.

3. A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando referentes a fatos constitutivos já conhecidos anteriormente e sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea.

4. O mero domínio sobre o imóvel não configura posse para fins de ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 447, §§2º, 3º e 4º; 457, §§1º e 2º; 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5001641-41.2021.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 12.06.2025; TJES, AgInst 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.11.2024; TJES, AgInst 5003171-07.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.07.2025; TJES, Apelação Cível 0003009-83.2019.8.08.0008, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.169.228/GO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ESTHER DETTMAN MAIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ
e
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado o exercício de posse pela parte autora antes do alegado esbulho, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença vergastada, ou, subsidiariamente, sua reforma, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de sua genitora, Sra. Ismênia, como testemunha ou informante; (ii) restou suficientemente comprovado o exercício da posse sobre o imóvel desde 1990; (iii) a sentença desconsiderou as provas dos autos e fundamentou-se em premissas equivocadas, ignorando a possibilidade de posse indireta exercida por interposta pessoa ou mediante vigilância; (iv) a invasão do imóvel pelos apelados ocorreu de forma clandestina, durante o período de pandemia da covid, configurando esbulho possessório em afronta à boa-fé objetiva e à função social da posse; (v) os apelados edificaram irregularmente em área de preservação ambiental, utilizando contrato de compra e venda firmado com terceiro sem legitimidade, o que evidencia a má-fé da ocupação.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, não assiste razão à recorrente quanto ao alegado
cerceamento de defesa
decorrente da não oitiva de
sua genitora
como testemunha ou informante, na medida em que, nos termos do art. 447, §2º, I, §3º, II e §4º c/c art. 457, §§1º e 2º, todos do CPC, é facultado ao órgão julgador dispensar a oitiva da testemunha - mesmo na condição de informante - quando evidenciada a sua suspeição ou impedimento,
ex vi
:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

§ 3º São suspeitos:

II - o que tiver interesse no litígio.

§ 4º Sendo necessário,
pode o juiz admitir
o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

§ 2º Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1º,
o juiz dispensará a testemunha
ou lhe tomará o depoimento como informante.

Este é o entendimento remansoso da jurisprudência deste Sodalício, representado pelo seguinte aresto desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
: “a
ausência de oitiva da testemunha como informante não configura cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 447, § 4º do CPC, trata-se de
faculdade
do juiz, a ser exercida apenas diante de estrita necessidade” (APELAÇÃO CÍVEL 5001641-41.2021.8.08.0021, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível Julg: 12/06/2025).

Assim, considerando que a testemunha arrolada pela autora é sua
genitora
e, além disso,
se mostrou diretamente interessada na resolução da lide em favor de sua filha
, como se apurou na audiência de instrução e julgamento, não incorre em cerceamento de defesa o Juízo
a quo
ao dispensar sua oitiva.

Superado este ponto, a irresignação recursal tampouco viceja quanto ao
pedido possessório
formulado pela autora, ora recorrente.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da apelante, compartilho da conclusão exarada na sentença quanto ao não preenchimento do requisito “prova da posse” - necessário para o deferimento da tutela possessória, na forma do art. 561, I, do CPC.

Não se ignora, nesse contexto, que a tutela possessória encontra amparo em posse indireta, desde que aliada a atos de vigilância (como limpeza, cercamento) realizados pelo possuidor ou por terceiro de confiança (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 28/11/2024; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003171-07.2025.8.08.0000, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025).

Ocorre que, no caso em tela, a autora não se desincumbiu do ônus da prova acerca do exercício
em concreto e material
da referida vigilância, não produzindo quaisquer elementos de convicção nesse sentido.

A prova mais relevante produzida nos autos consiste no testemunho de MARCIO CESAR SIANN, que, em audiência de instrução e julgamento, consignou, de forma assertiva, que conhece o imóvel objeto da lide, por ter comprado terrenos na região no fim de 2018, e que até a entrada dos requeridos no lote, havia apenas mato. Acrescentou a testemunha que somente a partir de 2019, quando da posse dos requeridos, é que se iniciaram obras de construção de moradia, poço artesiano, plantação, além do cercamento do terreno (vide testemunho a partir de 08min55seg).

Das fotos juntadas à exordial, às fls. 20 e 22 dos autos, já do ano de 2020 e 2021, tampouco se pode comprovar o exercício de posse efetiva e concreta pela autora, valendo lembrar que o domínio,
per si
, não é fato jurídico suficiente à tutela possessória (embora o seja em relação a tutelas petitórias, como a reivindicatória).

Destaque-se, nesse contexto, não se poder admitir a juntada, em sede de apelação, de novos registros fotográficos referentes ao local nos anos de 2011, 2018 a 2021 - como pretende a apelante -, na medida em que não se constituem documentos novos ou relativos a fatos novos, mas sim documentos relevantes à prova do fato constitutivo, cuja produção deveria ter ocorrido na fase postulatória ou instrutória,
ex vi
:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Nélio Geraldo Loures Jobim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Jacob Alimentos Ltda ME, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias. O apelante alega que a transportadora responsável foi contratada pela parte ré e que os documentos que comprovam a entrega foram obtidos apenas após a prolação da sentença, sendo, por isso, juntados em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de documentos que comprovam a entrega das mercadorias; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva entrega da mercadoria ao recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o artigo 434 reforça a incumbência da parte em produzir as provas documentais junto à inicial. 4. O artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos apenas em hipóteses excepcionais: quando se referirem a fatos supervenientes ou quando só se tornarem acessíveis à parte após a fase inicial, desde que devidamente justificada a impossibilidade de juntada anterior. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que documentos essenciais à pretensão deduzida não podem ser considerados novos, ainda que obtidos tardiamente, se a parte não demonstrar de forma plausível a impossibilidade de acesso na fase inicial
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A juntada de documentos essenciais à propositura da ação em fase recursal não é admitida quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação anterior
. (...) Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.169.228/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1005222-94.2021.8.26.0292, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 31.03.2025; TJMG, APCV 5089466-44.2019.8.13.0024, Relª. Desª. Aparecida Grossi, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível 0024808-62.2019.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2025. (APELAÇÃO CÍVEL 5000583-58.2022.8.08.0056, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025)

Assim, considerando-se que “
a simples intenção de manter a posse (
animus domini
), desacompanhada de atos concretos, não é suficiente para caracterizar posse de fato” (APELAÇÃO CÍVEL 0003009-83.2019.8.08.0008, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Civel, Julg: 14/05/2025), revela-se escorreito o julgamento de improcedência da pretensão possessória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ESTHER DETTMAN MAIA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 12% para 13% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)